Tribunal: TCU
Processo: 018.741/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 747/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em dar quitação ao sr. Risvaldo Varjão Oliveira Júnior (XXX.658.945-XX) ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, observando-se as orientações abaixo: Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2356/2018-TCU-Plenário , sessão de 10/10/2018 Valor original da multa: R$ 6.000,00 Data de origem da multa: 10/10/2018 Valor recolhido: R$ 6.175,80 Data do recolhimento: 13/9/202019 1. Processo TC- Processo 018.741/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anabel de Sá Lima Carvalho (XXX.656.635-XX); Coofsaúde Cooperativa Feirense de Saúde (07.747.357/0001-87); Eugênio Nascimento Ramalho (XXX.347.955-XX); João Batista Melo de Carvalho (XXX.178.315-XX); Lucas Moura Cerqueira (XXX.948.915-XX); Luciano José Andrade de Oliveira (XXX.415.735-XX); Pedro Bomfim Varjão (XXX.421.865-XX); Risvaldo Varjão Oliveira Júnior (XXX.658.945-XX); Thaís Gonçalves Brito (XXX.216.775-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Jeremoabo/BA; Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - Sesab 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidades técnicas: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Walquimar Santos Souza Júnior (OAB/BA 32.901), Carlos Eduardo Guimarães Araújo (OAB/BA 22.978), Gustavo Peixoto Nunes (OAB/BA 19.877) e Alexandre Oliveira Cardoso (Procurador-Geral do Município) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. deferir o pedido de parcelamento da multa de R$ 3.000,00 aplicada à sra. Thaís Gonçalves Brito (XXX.216.775-XX) por meio do Acórdão 2356/2018-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1620/2020-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU; 1.7.2. alertar a sra. Thaís Gonçalves Brito (XXX.216.775-XX) de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, ainda, da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal; e 1.7.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.